Tribunal: TJBA
Processo: 0567986-71.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567986-71.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. Advogado(s): EDUARDO FRAGA, SACHA CALMON NAVARRO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA FEDERAL. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO Ao revés do alegado, a sentença recorrida, delimitou os fatos, apresentou fundamentação clara e suficiente ao rejeitar a tese defendida pela apelante, com espeque na Lei Complementar 87/96, não se podendo confundir julgamento desfavorável com ausência de prestação jurisdicional. Como cediço prevalece no processo a regra de que não será decretada a nulidade se, atingida a finalidade do ato processual, inexistir prejuízo. Nada obstante a ausência de manifestação expressa por parte do magistrado a quo estas não se revelam motivos ensejadores da pretendida anulação. O cerne da lide em debate cinge-se à base de cálculo do ICMS na saída de mercadoria industrializada para estabelecimento localizado em outro Estado do mesmo titular. (Art. 13, § 4º, II, da Lei Complementar nº 87/96). Nessa esteira, resta patente o equívoco perpetrado pela apelante ao defender que seguiu estritamente o que determina o art. 13, § 4º, II, da LC nº 87/96, ao argumento de que, por se tratar de circulação de mercadorias a base de cálculo deve ser o custo real, não cabendo, pois, interpretação restritiva. É dizer, o dispositivo legal mencionado deixa claro que nas transferências de mercadorias de estabelecimento industrial para outro do mesmo titular em outro estado da federação, a base de cálculo do ICMS é o custo da mercadoria produzida, ou seja, apenas o relativo à matéria-prima, ao material secundário, à mão de obra e ao acondicionamento, de modo que não cabe a inclusão de outros itens do processo de industrialização, como defende o apelante, tais como: “água”, “provisão de frete”, “MAP Eletrodos”, “MAP Cilindro Disco”, “MAP Gases Comb.”, “MAP Outros”. Quanto a multa imposta por descumprimento de obrigação acessória, melhor sorte não socorre a apelante. Isso porque a multa aplicada ainda que em 100% do débito, encontra respaldo no art. 42, VII, 'a', da Lei Estadual 7.014/96, vigente à época do fato gerador e encontra-se no limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que não há falar caráter confiscatório ou desproporcionalidade da multa aplicada Por fim, merece amparo a insurgência da apelante no tocante a multa aplicada por suposta litigância de má-fé, vez que não há falar em abuso de poder processual, quando a parte busca sanar uma omissão, como ocorreu, vez que como dito alhures, não houve manifestação expressa acerca da adesão à anistia. Apelação provida parcialmente, tão somente para afastar a multa do art. 80, VII c/c art. 81, do CPC, imposta a apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°. 0567986-71.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ArcelorMittal Brasil S/A e apelado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.